Tribunal: TJDFT
Processo: 0000453-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000453-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E C I S Ã O FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS e OLIVEIRA, MOURA &amp; TEIXEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS opuseram embargos de declaração contra o acórdão 1815969, pelo qual negado provimento ao agravo interno interposto pelos embargantes relativo à decisão pela qual não foi conhecida a apelação interposta pelos recorrentes contra a decisão interlocutória pela qual encerrada a fase de liquidação de sentença movida pelos embargantes contra RICARDO FRANCO DE MELLO e SOLANGE APARECIDA REGINALDO (ID56503640). Em 04/04/2024, certificada a inclusão do processo em pauta (13a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (02/05/2024 a 09/05/2024) Em 08/05/2024, PINA E HOLMES ADVOCACIA (terceiro interessado), RICARDO FRANCO DE MELLO (embargado), GABRIEL GONÇALVES DE MELO LUSTOSA, ROGÉRIO ANDRADE CAVALCANTI ARAUJO e PAULA REGINA DE OLIVEIRA BRANDÃO SABINO noticiaram “acordo nos do Processo no 0193617.09.2006.8.26.0100 que tramita perante a 27a Vara Cível do Foro Central da Capital-SP e perante este douto juízo liquidante.” (ID58872434). Informaram já ter sido “homologado o acordo acostado ao presente, sendo pugnado, inclusive, pelas partes a manutenção da anterioridade da penhora ID155083990, para que seja efetivada em seu futuro levantamento após o trânsito em julgado da Sentença Liquidatória ID160601809, quando do retorno dos autos da Apelação no 0000453-64.2016.8.07.000.” Pediram: “(..) requer a juntada do acordo homologado perante aquele douto juízo, mantendo a penhora até o integral cumprimento do acordo e exercendo os direitos de preferência brevemente mencionados na Decisão ID165032063.” (ID58872429). Muito bem. O mencionado acordo envolve um dos embargados (RICARDO FRANCO DE MELLO) e terceiros. Há que se aguardar o trânsito em julgado para eventual levantamento de valores decorrentes da liquidação de sentença. Nada a prover. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora